Tribunal: STF
Processo: HC 79497
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL:
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
1. Paciente condenado às penas de 50 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão por diversas infrações, tendo cumprido mais de 16
anos em regime fechado.
Atendimento do requisito objetivo para progressão do
regime pelo cumprimento de 1/6 das penas (artigo 112, caput, da LEP,
Lei nº 7.210/84).
2. Exame Criminológico e Parecer da Comissão Técnica de
Classificação favoráveis à progressão do regime prisional, restando
atendidos, em parte, os requisitos subjetivos (artigo 112, caput, in
fine, e parágrafo único, da LEP).
Óbice suscitado pelo Ministério Público para a concessão
da progressão, por estar o paciente respondendo a inquérito como
suspeito de ser o mandante da morte de colega de cárcere, acolhido
pelo Juiz das Execuções Penais.
3. O paciente não está sujeito a aguardar indefinidamente
as conclusões do procedimento administrativo para obter o benefício
da progressão do regime prisional, o qual, entretanto, poderá ser a
qualquer momento objeto de regressão (artigo 118, caput, da LEP).
4. A concessão do benefício não pode levar em conta o que
ocorreu no passado, mas, apenas, se estão reunidos os requisitos
necessários.
5. Habeas-corpus conhecido e deferido, por maioria, para
assegurar ao paciente a progressão do regime prisional.